Tribunal: STF
Processo: HC 114949
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO. O ordenamento jurídico não contempla a prisão automática presente a gravidade da imputação.



    PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO. Uma vez configurado o excesso de prazo da preventiva, impõe-se o afastamento.